Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-37.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004304-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (AGRAVANTE), LUCAS GABRIEL DOS ANJOS RAMOS - CPF: 077.895.511-75 (AGRAVADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO EXCLUSIVO. ÔNUS FINANCEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa ré contra decisão que lhe atribuiu o pagamento integral dos honorários periciais, proferida em ação de cancelamento de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e materiais.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, com base no art. 95, § 3º, I e II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o rateio dos honorários periciais quando o pedido específico de produção da prova pericial foi formulado apenas por uma das partes no momento processual próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido genérico de produção de provas constante da petição inicial ou da impugnação não substitui a exigência de requerimento específico na fase de saneamento do processo, sob pena, inclusive, de preclusão da prova.

5. É legítima a atribuição do custeio integral da perícia à parte que, de forma exclusiva, requereu sua produção no momento adequado, conforme previsão expressa do art. 95 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, caput e § 3º, I e II; arts. 350 e 351.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív 1.0000.22.044374-1/001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004304-37.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

AGRAVADO:

LUCAS GABRIEL DOS ANJOS RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1003401-10.2025.8.11.0041,

ajuizada por LUCAS GABRIEL DOS ANJOS RAMOS, que atribuiu o pagamento dos honorários periciais à ora Agravante.

Em suas razões, aduz, em apertada síntese, equívoco do o Juízo
a quo
ao imputar apenas a Recorrente o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, uma vez que o Agravado, tanto na inicial quanto na impugnação à contestação, também requereu a produção da prova pericial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “
para que que seja determinada o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95, § 3º, incisos I e II do CPC
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 344344395).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 344365885).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1003401-10.2025.8.11.0041,

ajuizada por LUCAS GABRIEL DOS ANJOS RAMOS, que atribuiu o pagamento dos honorários periciais à ora Agravante.

Em que pese as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito,

o requerimento genérico de provas na fase inicial do processo, de caráter meramente indicativo, não se confunde, tampouco supre a necessidade de manifestação específica na fase processual própria, sob pena, inclusive, de preclusão da produção da prova.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL- CERCEAMENTO DE DEFESA - INÉRCIA DA PARTE EM INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR - PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO. - No procedimento comum, o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) requerimento genérico para futura especificação probatória, a ser realizado na petição inicial (art. 319, VI, CPC); e (ii) requerimento específico, após eventual contestação, o qual será guiado pelos pontos controvertidos na defesa, nos moldes do art. 350 e 351 do CPC. - O requerimento específico de provas possui o condão de substituir aquele realizado de forma genérica na petição inicial, o qual
possui caráter meramente indicativo
. - A ausência de manifestação da parte quando intimada para especificar as provas que pretende produzir atrai os efeitos da preclusão, revelando-se inservível o pedido genérico constante da petição inicial. - A inércia na formulação do requerimento específico de provas deve ser interpretada como desistência dos requerimentos de prova formulados na petição inicial. - Recurso improvido.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.22.044374-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)

No caso em tela, a despeito de o Agravado ter postulado anteriormente, em duas oportunidades, pela produção de provas em geral, inclusive a pericial, quando as partes foram intimadas para especificação das provas que efetivamente pretendiam produzir, apenas a Recorrente pugnou pela produção de prova pericial, que foi então deferida pelo Juízo.

Logo, considerando que o deferimento da perícia teve por base a manifestação da Recorrente, única parte a requerer a produção da prova, escorreita a decisão que atribuiu a ela a integralidade do pagamento dos honorários periciais, em consonância com o disposto no art. 95,
caput
, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026